Tribunal: TJSP
Processo: 1023553-13.2020.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Milton Carvalho
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-09
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. Ausência de requerimento administrativo que não retira o interesse de agir. Sobrecarga de energia elétrica. Ação regressiva. Danos aos segurados. Laudo unilateral. Fatos controvertidos. Prejudicada a perícia direta, porque não preservados os equipamentos danificados. Impossibilidade de inversão do ônus da prova no caso. Ausência de nexo de

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. Ausência de requerimento administrativo que não retira o interesse de agir. Sobrecarga de energia elétrica. Ação regressiva. Danos aos segurados. Laudo unilateral. Fatos controvertidos. Prejudicada a perícia direta, porque não preservados os equipamentos danificados. Impossibilidade de inversão do ônus da prova no caso. Ausência de nexo de causalidade. Responsabilidade civil não configurada. Entendimento pacificado na Câmara. Sentença reformada. Recurso da ré provido, prejudicado recurso da autora.